Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706314-80.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTES NÃO DOMICILIADAS NO DF. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. FORUM NON CONVENIENS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. 2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). 3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5.Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, defendem a existência de repercussão geral na matéria e alegam ofensa aos artigos 122, inciso I e 125, ambos da Constituição Federal, por violação ao pacto federativo. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o o AgInt na Pet n. 14.512/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual violação ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, já decidiu a Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012